Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IRACEMA GONCALVES - CPF: 650.673.631-34 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – pessoa analfabeta - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL para a juntada de instrumento subscrito por duas testemunhas – cumprimento da determinação
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando cumprida a determinação de emenda à inicial com a apresentação de instrumento procuratório assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, se mostra excessiva a extinção do processo, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

TERCEIRA CÂMARA 0DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000305-14.2019.8.11.0003

APELANTE:
MARIA Iracema gonçalves

APELADA:
energisa mato grosso – distribuidora de energia s/a

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA IRACEMA GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juíz Renan Carlos Leão do Nascimento
, que nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face da
energisa mato grosso – distribuidora de energia s/a
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que o apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar e apresentar aos autos, instrumento procuratório em observância ao art. 595 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que cumpriu a determinação emanada pelo juízo e, mesmo assim, o MM. Juiz indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de modo
a reformar a sentença recorrida, a fim de que o feito tenha o seu regular prosseguimento, bem como para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MARIA IRACEMA GONÇALVES
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que o apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial e apresentar aos autos, instrumento procuratório subscrito por duas testemunhas.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a apelante é pessoa idosa com 83 (oitenta e três) anos de idade, não alfabetizada, que pretende demandar em face da apelada por ter ficado
indevidamente e sem nada dever, por mais de 04 (quatro dias, sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência, por falha na prestação do serviço pela requerida
.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau, em despacho datado de 29/01/2019 (Id. 17814519) constatou que o instrumento procuratório assinado
a rogo
não estava subscrito por duas testemunhas, conforme determina o art. 595 do CC, ocasião em que determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a apelante promovesse a sua regularização.

A apelante peticionou em 09/04/2019, em cumprimento a determinação do juízo, apresentando o instrumento do mandato devidamente assinado por duas testemunhas, consoante se observa no Id. 17814522.

Todavia, em que pese a apelante ter apresentado o documento indicado na determinação, o juiz extinguiu a ação em 10/04/2019.

Em sua redação, o art. 595 do CC é taxativo ao dispor que “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Nesse sentido já decidiu os Tribunais Pátrios,
in litteris
:

“
PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. PRECEDENTES DESTE TJCE. SENTENÇA CASSADA.
1 - A lei civil não exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595).
2 - Ademais, ainda há a possibilidade da representação processual ser sanada através de audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei no 1.060/50, o princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e provimento do apelo, com a cassação da sentença, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 28 de janeiro de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador de Justiça.”
(Relator (a): DURVAL AIRES FILHO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 34a Vara Cível; Data do julgamento: 28/01/2020; Data de registro: 28/01/2020)

Assim, restando devidamente cumprida a determinação, tenho que razão assiste a apelante, devendo ser reformada a sentença de modo a garantir o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020